Tribunal: TJDFT
Processo: 0708467-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708467-03.2020.8.07.0018 RECORRENTE: PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por PET CENTER COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A. (ID 26553491), situação que ensejou o manejo de agravo interno e agravos às respectivas Cortes Superiores. O Conselho da Magistratura deste TJDFT negou provimento ao apelo (ID 49287364). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no especial corresponde ao Tema 1.125 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.896.678/RS) (ID 56480476). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Superior Tribunal de Justiça, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS-ST devido pelo contribuinte substituído, ao passo que o precedente do STJ dirimiu controvérsia acerca da possibilidade de exclusão do valor correspondente ao ICMS-ST da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031